Tribunal: STJ
Processo: 0456526-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053764 - SP(2025/0456526-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE CALDEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à
nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.
2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a
incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do
, já
writ
que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do
I,
, da Constituição Federal, bem como do
I,
do
art. 105,
c
art. 13,
b,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 399a7420-6488-463e-86d9-afed9bd8b74e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053764 - SP(2025/0456526-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE CALDEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à
nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.
2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a
incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do
, já
writ
que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do
I,
, da Constituição Federal, bem como do
I,
do
art. 105,
c
art. 13,
b,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS HENRIQUE
CALDEIRA CARDOSO contra decisão na qual indeferi liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta
prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (e-STJ fls.
).
25/27
O Tribunal de origem julgou prejudicada a ordem de
que
habeas corpus
visava ao reconhecimento da nulidade da decisão que ratificou o recebimento da
denúncia (e-STJ fls.
).
19/24
Documento eletrônico VDA54114841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: f4e1888b-8d12-4df0-a742-61650bfcc4da

No
, alegou a defesa, basicamente, que "
writ
a decisão que retificou o
recebimento da denúncia foi proferida sem que fosse oportunizada vista ao Parquet, o
(e-STJ fl. 8)
que afronta o
§1o, e o
§1o, ambos do CPP"
art. 384,
art. 409,
Postulou, ao final, a concessão da ordem para (e-STJ fl. 17):
i. reconhecer as nulidades processuais e anular a decisão que retificou o
recebimento da denúncia;
ii. ou, subsidiariamente, trancar a ação penal por ausência de justa causa e
violação ao devido processo legal.
Nas razões do presente recurso, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, outrossim, que "essas matérias não exigem
prévia manifestação do Tribunal local. Portanto, não existe instância precedente a ser
percorrida, e exigir prévio exame pelo TJSP equivaleria a impedir o acesso à jurisdição
" (e-STJ fl. 377).
Postula, ao final (e-STJ fl. 379):
a) O provimento do Agravo Regimental;
b) A reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o HC;
c) O conhecimento e julgamento do habeas corpus;
d) Reconhecimento das nulidades absolutas, especialmente:
violação da cadeia de custódia,
prova policial manipulada,
abordagem ilegal,
nulidade da decisão que retificou o recebimento da denúncia;
e) Anulação dos atos processuais afetados;
f) Subsidiariamente, trancamento da ação penal por ausência de justa causa;
g) Caso não haja reconsideração, o que não se espera, que o agravo seja
levado a julgamento pela Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA54114841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: f4e1888b-8d12-4df0-a742-61650bfcc4da

Conforme consignado na decisão agravada, a justa causa é prevista de
forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva,
consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade,
o que foi demonstrado no processo.
A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na
persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada
suspeita de materialidade do crime e de sua autoria.
Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido – em habeas
ou em seu recurso ordinário – quando evidenciada de plano e sem necessidade
corpus
de dilação probatória a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a
ausência de lastro probatório mínimo.
Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o
regular andamento da ação penal proposta. Não compete ao Poder Judiciário paralisar
o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular
da ação pública, a
.
opinio delicti
No caso vertente, a Corte local houve por bem em considerar que a
impetração ficou prejudicada, razão pela qual as teses defensivas não foram debatidas
pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
68.025/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:52
Código de Controle do Documento: f4e1888b-8d12-4df0-a742-61650bfcc4da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.764 / SP
Número Registro: 2025/0456526-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15159992620248260050 2123432092024010353 23211999720258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE CALDEIRA CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS HENRIQUE CALDEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 346610b3-f5e6-435e-9cb6-d2d4599d6a4f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 346610b3-f5e6-435e-9cb6-d2d4599d6a4f